Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES DO MOMENTO DA LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DO CPC. REDUÇÃO.
1. Dispõe o art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, que o locatário deve restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso regular, zelando, portanto, pela preservação do imóvel locado como se seu fosse.
2. O laudo de vistoria inicial é minucioso e capaz de demonstrar a situação da pintura das paredes da recepção, da sala e da porta do banheiro no momento da locação, especialmente que as manchas e imperfeições apontadas no laudo de vistoria final eram preexistentes à locação e não podem integrar o valor da indenização pleiteada.
3. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos exatos do art. 85, § 8o, do CPC, que, ao dispor sobre a sua fixação, também determina que o arbitramento deve observar os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, o que demanda, ante a ausência de complexidade da matéria, o trabalho e o tempo reduzidos para o serviço, a redução dos honorários fixados na sentença, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.